Tribunal: TJDFT
Processo: 0721813-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721813-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. AGRAVADO: AUTO LUIS BRAGA FREIRE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra a decisão que, nos autos de ação indenizatória proposta por AUTO LUIS BRAGA FREIRE, indeferiu o ingresso espontâneo da seguradora no polo passivo da demanda originária porque ela não seria garantidora ou responsável pelos contratos (ID 158709466 da origem). A seguradora alega nas razões de ID 47426381 que o interesse jurídico é evidente em razão de ser a única garantidora e responsável pela gestão dos contratos de seguro que são objeto do processo. Ressalta que “a Brasil Veículos Companhia de Seguros, sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ n. 01.356.570/0001-81, com sede na cidade de São Paulo/SP, foi incorporada pela Mapfre Seguros Gerais S.A., sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ n. 61.074.175/0001-38, nos termos da Portaria SUSEP n. 7.616, de 16 de março de 2020, conforme deliberado nas assembleias gerais extraordinárias realizadas em 31 de outubro de 2019”. Aduz que já apresentou a apólice correta nos autos e informou seu interesse processual, caracterizando o comparecimento espontâneo. Argumenta que a sua exclusão do polo passivo viola o direito à ampla defesa e ao contraditório previsto no inciso LV do art. 5o da CF/88. Defende que a probabilidade do direito foi demonstrada e que a exclusão do polo passivo vai causar lesão grave em razão do cerceamento de defesa pelo impedimento de participação da instrução e da produção de provas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja mantida no polo passivo da demanda principal. Preparo regular (ID 47426384). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Nesse viés, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da medida de urgência pleiteada. Analisando os autos, verifica-se verdadeira inovação recursal quanto à alegação de incorporação da Brasil Veículos Companhia de Seguros pela agravante, tendo em vista que o fato não foi alegado na origem. Além disso, até o momento, não se verifica a juntada da apólice correta nos autos principais pela parte agravante ou a comprovação de sua condição de única garantidora e responsável pelos contratos. Diante disso, não se verifica a probabilidade do direito exigida para a concessão do efeito suspensivo porque a apólice de ID 154995727 da origem juntada pela agravante não tem relação com processo, uma vez que, conforme esclarecido na decisão agravada, possui informações de veículo, de segurado e de seguradora distintos do objeto da lide. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora